Tribunal: TJMT
Processo: 1011903-37.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Vistos,
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S.A contra decisão proferida na Ação de numeração única 1011778-63.8.11.0002, da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, proposta por DANIELE CAROLINE DOMINGOS), no qual deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada “determino que a requerida autorize e forneça os medicamentos constantes do laudo médico de id. 32071436, quais sejam, tysabri (natalizumabe) 300mg/15ml; difenidrin 50mg e metilprednisolona 125mg, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa-diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), que fixo com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil, limitada a 60 (sessenta) dias multa.”
Inicialmente informa o cumprimento da referida decisão.
Defende que houve extrapolação dos efeitos da tutela de urgência, posto que consta na decisão agravada medicamentos que não foram objeto de requisição pela agravada; quais sejam: difenidrin 50mg e metilprednisolona 125mg, de modo que não há como verificar a pertinência dos mesmos à situação clínica da agravada, bem como se possuem a devida cobertura securitária, levando em consideração o quadro clínico da segurada.
Requer seja revogada a decisão, a fim de se excluir os referidos medicamentos.
No mérito, ausência de cobertura contratual – e ausência dos requisitos norteadores da medida liminar.
Alega que a agravada é dependente da apólice de seguro coletiva empresarial, através do contrato firmado junto a seguradora através da R.M.D.L. CONSULTORIA CONTÁBIL, com início de vigência em 30.10.2019.
Assevera que recepcionou em 06.05.2020 pedido de senha ambulatorial SADT pelo Dr. Vander Fernandes para o Cto de Infusao Biologicos de MT para liberação da medicação NATALIZUMABE 300MG sob o código 20104391 - TERAPIA IMUNOB INTRAVENOSA (POR SESSAO) – AMBULAT, sendo que para a análise foi solicitada documentação complementar.
Porém, que após a análise da documentação suplementar o pedido foi negado, em conformidade com a legislação vigente, editada pela própria ANS, bem como em razão do disposto no contrato firmado entre as partes, a solicitação quanto ao primeiro fármaco foi negada, por estar em desacordo com as Diretrizes de Utilização da ANS, segundo as disposições da própria Agência Reguladora (ANS) do serviço em questão.
Afirma, que, apesar de o medicamento “Natalizumab 300 mg” estar incluso no Rol supramencionado, a sua cobertura obrigatória depende do atendimento integral dos critérios impostos pela Diretriz de Utilização (DUT) no 65, entre os quais se inclui a necessidade de que o tratamento do paciente tenha falhado após a utilização dos medicamentos copaxone / acetato de glatiramer e betainterferon, ao passo que a situação clínica da agravada remontava num quadro em que não havia nenhuma indicação pregressa de tratamento, isto é, ela iniciaria o seu tratamento com a utilização do fármaco “Natalizumab 300 mg”, contrariando, assim, a menciona Diretriz de Utilização.
Ainda, queo fármaco postulado pela agravada também não possui cobertura para uso domiciliar, conforme o dispõe o próprio contrato entabulado entre as partes na cláusula 5, item 5.1, “j”.
Sustenta que a negativa da agravante se encontra encampada através da legislação pertinente, da Resolução Normativa que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, bem como o instrumento particular de contrato.
Ainda, que não restou comprovado nos autos a probabilidade do direito da Agravada.
Alega que para a concessão da antecipação de tutela a probilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo deverão se fazer presentes, haja vista não se tratar de mero deferimento cautelar, e sim, verdadeira antecipação do provimento final buscado pela parte.
Destaca que a parte Agravada não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, consoante preceitua o art. 373, I, do Código de Processo Civil.
Sustenta a necessidade de observância ao recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça sobre a taxatividade do Rol da ANS e das limitações impostas ao contrato firmado entre as partes.
No que tange a penalidade fixada, o prazo exíguo para cumprimento da liminar e desproporcionalidade da multa arbitrada.
Requer a concessão do efeito suspensivo, posto que demonstrado pela agravante o preenchimento de todos os requisitos impostos pela lei.
No mérito, o provimento do presente recurso, para revogar a decisão agravada, eximindo-a de qualquer penalidade imposta.
Em não sendo este o entendimento, que o valor arbitrado seja de acordo com a razoabilidade, haja vista o exíguo prazo fixado para cumprimento.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pela agravante, não identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.
Da inicial extrai-se que a Agravada foi diagnostica com “esclerose múltipla”, e que esta possui alta carca lesional, sendo prescrito pelo médico, Dr. José Alexandre Borges de Figueiredo Junior (CRM -MT 5453 ), a medicação OCRELIZUMABE 300mg/ 10ml.
Que o referido medicamento foi negado pela Agravante, sob alegação de não estava contemplado no Rol da ANS.
Ainda, que diante da pandemia do COVID -19 e tendo em vista que a medicação supra tem como efeito colateral a baixa da imunidade, o médico da Autora, achou por bem substituir, TEMPORARIAMENTE, o tratamento com o Ocrevus, para o fármaco TYSABRI (NATALIZUMABE), conforme relatório médico em anexo.
Extrai-se também a justificativa médica para o uso da referida medicação:
“DEVIDO A ALTA CARGA LESIONAL, ENFATIZO QUE OS IMUNOMODULADORES (INTEREFON BETA 1A 11E 44MCG, INTERFERON BETA 1A 30MCG, ACETATO GLATIRÂMER), NÃO SÃO INDICADOS PARA ESTE CASO EM ESPECÍFICODEVIDO AO GRANDE RISCO DE NOVOS SURTOS INCAPACITANTES DEVENDO SER PRECRITO MEDICAMENTOS DE MAIS ALATA EFICÁCIA COMO O NATULIZUMABE.”
Pois bem.
Tendo o médico especializado requerido determinado medicamento, revela-se indubitável a sua relevância para o mesmo, sendo imperioso observar que "é abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo referido plano." (STJ - Ag.Rg. no AREsp 733825/SP - Rel(a) Min(a) Antonio Carlos Ferreira - Dje. 16/11/2015).
Nesse viés, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da Agravante, mormente porque há risco surtos incapacitantes para a agravada, de forma que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, os direitos à vida e saúde, bem maiores do ser humano, resguardados pela Constituição Federal em seus artigos 1o, III, 5o, “caput” e 6o, “caput”.
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que a Agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil de 2015, de modo que INDEFIRO A LIMINAR pleiteada.
Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Após, encaminhe-se a Procuradoria Geral de Justiça, porquanto há interesse de menor.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator